Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Órgão Terceira Turma Criminal Classe Recurso de Agravo em Execução Penal Processo N. 0709410-74.2020.8.07.0000 Recorrente(s) Fabricio Pereira dos Santos Recorrido(s) Ministério Público do Distrito Federal Relator Desembargador Jesuino Rissato VISTOS, etc. Trata-se de agravo em execução (Num. 15657672 - Pág. 2/8, 22/28) interposto por FABRICIO PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que reconheceu que o reeducando descumpriu a obrigação de comparecimento bimestral imposta por força do regime aberto, e considerou interrompido o cumprimento da pena no dia seguinte ao da audiência admonitória (Num. 15657672 - Pág. 21). Nas razões recursais, a defesa narra que o agravante cumpre pena em prisão domiciliar, submetendo-se, dentre outras, à obrigação de “comparecer bimestralmente à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA/DF, em um dos dias designados no calendário de apresentação, (...) para informar e justificar suas atividades” (Num. 15657672 - Pág. 11). Aduz que comparecimento bimestral do apenado em época previamente agendada não pode ser interpretado como condição suspensiva para o resgate da pena, mas, sim, como reconhecimento do cumprimento da sanção corporal para o bimestre seguinte. Pondera, desse modo, que como o reeducando tinha por obrigação estar em Juízo em período preestabelecido, somente a partir de então, se inobservado o dever de comparecimento, poderia ser considerado foragido, ofendendo a própria lógica jurídica considerá-lo faltoso em época em que a conduta imposta pela prisão domiciliar ainda não era exigível. Requer, portanto, a reforma da decisão, a fim de que conste como pena cumprida a data do último dia previsto no calendário para comparecimento bimestral à Vara de Execução Penal, sendo a interrupção da expiação da pena fixada em 21/10/2016. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (Num. 15657672 - Pág. 29/35). Por força do efeito regressivo, o juízo a quo manteve, na íntegra, a decisão recorrida (Num. 15657672 - Pág. 189). A Procuradoria de Justiça oficiou para que o agravo em execução seja julgado prejudicado (Num. 16072480 - Pág. 1/3). É o relatório. De fato, em decisão proferida na data de 06 de abril de 2020, a juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal declinou da competência para processamento da execução em favor da Comarca de Alexânia-GO, pois naquela localidade o apenado ostenta contra si execução penal anterior. Sucessivamente, a magistrada considerou o Juízo da Comarca de Alexânia-GO prevento para o processamento de todas as execuções criminais relativas ao apenado, procedendo, se for o caso, à unificação de pena. Por consequência, entendeu o Juízo deprecado como competente para seguir na execução e fiscalização da condenação imposta no âmbito do Distrito Federal. Eis o teor da decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal: O apenado tem contra si um processo de execução penal anterior na Comarca de Alexânia-GO (mov. 124.1). Portanto, o juízo da referida localidade está prevento para o processamento de todas as execuções de penas relativas ao sentenciado. Saliento que eventuais mudanças voluntárias de endereço, prática de novo crime ou mesmo recolhimento em localidade distinta – no caso o Distrito Federal – não são motivos para alteração da competência, consoante o entendimento do STJ. In verbis: “Havendo condenação em duas unidades federativas, o juízo competente para a execução da pena será o do local em que ela tiver iniciado, não alterando essa regra eventual fuga empreendida ou o cometimento de novo crime em local diverso” (conflito negativo de competência no 152.454). Registro, por oportuno, que o sistema prisional do Distrito Federal não dispõe vagas para acolher o apenado, pois está superlotado, com quase o dobro da sua capacidade. O sistema prisional distrital está superlotado e é o 3o (terceiro) mais deficitário de todo o país, consoante dados do CNJ acessíveis em http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php (Geopresídios - CNJ). Não há possibilidade de se abrigar condenados por outras unidades da Federação. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em seu favor do mencionado Juízo, que deverá seguir na execução da pena imposta ao supracitado sentenciado e proceder, se caso for, à unificação de penas e fiscalização até o integral cumprimento. Oficie-se à SESIPE para que realize o imediato recambiamento do apenado para a mencionada comarca. Oficie-se a DCPI, TRE, Corregedoria da Polícia Civil do DF, bem como à Vara de Origem, a fim de comunicar a transferência do cumprimento da reprimenda. Recolha-se eventual mandado de prisão em aberto. Dê-se vista ao Ministério Público e Defesa. Determino a remessa eletrônica do feito ao Juízo declinado, via malote digital, com as alterações de praxe no BNMP 2 (grifos do original) (Num. 15657672 - Pág. 190). No caso a Comarca goiana, em razão do declínio de competência, poderá ou não ratificar os atos já praticados pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Por igual, fica a cargo do Juízo deprecado, dentre outros, julgar os incidentes processuais, proferir sentença de extinção da execução, arquivar o feito, dar baixa nos respectivos registros, e proceder as comunicações de praxe. Dessa forma, se o condenado não se encontrar satisfeito com a confirmação dos atos decisórios outrora praticados, poderá interpor agravo em execução penal, cuja insurgência deverá tramitar perante o Tribunal do Estado de Goiás, revisor das decisões proferidas pela Comarca de Alexânia/GO. Portanto, sendo declinada a competência do feito, julgo prejudicado o agravo em execução, com fundamento no art. 89, inc. III, do Novo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 29 de maio de 2020 Desembargador Jesuino Rissato Relator